Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de GILBERTO LUDUGERO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, e se argumenta a existência de coação ilegal, ante a negativa ao direito da Paciente de recorrer em liberdade.
Aduz, em síntese, que o Paciente encontra-se preso em razão do magistrado a quo, em sentença condenatória, ter afirmado estarem presentes os requisitos da segregação cautelar; requer que o Paciente seja imediatamente colocado no regime prisional a que foi condenado (semiaberto).
É a síntese do necessário.
A partir dos documentos acostados aos autos, verifica-se pela cópia da sentença (ID n. 50213989) que, de fato, o Paciente foi condenado, em 9.7.2020, pelo delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Contudo, o Magistrado negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, porque considerou presentes os requisitos da prisão preventiva e também porque o paciente possui executivo de pena em tramitação nessa comarca.
De início, registro que a existência de PEP em desfavor do paciente influenciará na execução nesta nova condenação após somatório das penas existentes contra si, o que deve ser feito pelo Juízo das Execuções Penais e, por certo, o paciente apenas será colocado em regime semiaberto, se não estiver preso por outra razão.
No mais, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta caracterizada a coação ilegal nas hipóteses em que ao condenado é fixado regime mais brando em sentença sendo, no entanto, mantido em regime fechado até o julgamento de eventual interposição de recurso.
Nesse sentido:
“(...) estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado. Recurso ordinário não provido. Ordem concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo estiver preso.” (RHC 75.681/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)
Assim, manter a prisão preventiva da Paciente, em tais circunstâncias, configura-se de fato, coação ilegal porque, embora reincidente, foi estabelecido o regime mais brando na sentença (semiaberto), não sendo justo que seja obrigado a aguardar o julgamento de sua Apelação recluso, sob pena, de caracterizar-se punição ao direito de recorrer, eis, que se não tivesse recorrido já estaria inserida em regime semiaberto.
Nesse sentido, a Consolidação das Normas da Corregedoria deste Sodalício estabelece:
“7.26.1 – Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, por parte do Ministério Público, será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais rigoroso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. *” Destaquei
Destarte, in casu, a manutenção da custódia preventiva do paciente, é incompatível com as prescrições da CNGC/MT.
Com estas razões, defiro em parte a medida liminar vindicada em favor de GILBERTO LUDUGERO DA SILVA, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, que foi imposto em sentença condenatória, mediante condições a serem especificadas pelo MM. Juízo da Execução, se por al não estiver preso.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las no prazo respectivo, com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator